Tribunal: TJSP
Processo: 1010385-89.2019.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação. Contrato administrativo. Faturas atrasadas. Multa de 3% sobre o valor do débito e retenção bancária (em relação às parcelas vincendas) que encontram previsão contratual (cláusulas 11.3 e 11.4). Intenção das partes que, salvo casos excepcionais e devidamente comprovados, precisa ser respeitada com fiel obediência à interpretação que retratar o escrito, ou título, ou documento, porque o

Ementa:
Apelação. Contrato administrativo. Faturas atrasadas. Multa de 3% sobre o valor do débito e retenção bancária (em relação às parcelas vincendas) que encontram previsão contratual (cláusulas 11.3 e 11.4). Intenção das partes que, salvo casos excepcionais e devidamente comprovados, precisa ser respeitada com fiel obediência à interpretação que retratar o escrito, ou título, ou documento, porque o acordo "faz lei entre as partes", e porque no encadeamento do que foi estabelecido incluindo todo e qualquer direito, com a extensão a qualquer relação jurídica entre as partes, não se afigura de bom senso distinguir o que elas não diferenciaram. Eventual nulidade das estipulações que deve ser objeto de discussão em ação própria, com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001036256
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010385-89.2019.8.26.0077, da Comarca de Birigüi, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRIGUI, é apelado MATERIA PERFURAÇÃO
DE POÇOS LTDA.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente), RICARDO FEITOSA E OSVALDO
MAGALHÃES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
FERREIRA RODRIGUES
PRESIDENTE E RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010385-89.2019.8.26.0077
2
Voto no 35.447
Apelação Cível no 1010385-89.2019.8.26.0077
Apelante: Município de Birigui e outro
Apelada: Matéria Perfuração de Poços Ltda
Apelação. Contrato administrativo. Faturas atrasadas. Multa de
3% sobre o valor do débito e retenção bancária (em relação às
parcelas vincendas) que encontram previsão contratual
(cláusulas 11.3 e 11.4). Intenção das partes que, salvo casos
excepcionais
e
devidamente comprovados, precisa ser
respeitada com fiel obediência à interpretação que retratar o
escrito, ou título, ou documento, porque o acordo “faz lei entre
as partes”, e porque no encadeamento do que foi estabelecido
incluindo todo e qualquer direito, com a extensão a qualquer
relação jurídica entre as partes, não se afigura de bom senso
distinguir o que elas não diferenciaram. Eventual nulidade das
estipulações que deve ser objeto de discussão em ação própria,
com as garantias do contraditório e da ampla defesa. Sentença
de procedência. Recursos desprovidos.
MATÉRIA PERFURAÇÃO DE POÇOS LTDA ajuizou a
presente ação de procedimento comum em face do MUNICÍPIO DE BIRIGUI alegando,
em resumo (a) que firmou com a municipalidade o contrato no 3.731/2003, tendo por
objeto a prestação de serviço de implantação de poço profundo e de extração de água;
(b) que a ré, entretanto, descumpriu o pacto, deixando de pagar a quantia de R$
4.404.135,21, correspondente às faturas 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157 e 158,
vencidas em 04/02/2019, 04/03/2019, 01/04/2019, 02/05/2019, 03/06/2019, 04/07/2019,
02/08/2019, 04/09/2019 e 02/10/2019, daí porque pede sua condenação no pagamento
do referido valor, com acréscimo de juros de 1% ao mês e multa de 3%, sem prejuízo da
obrigação de fazer prevista no subitem 11.4 (Cláusula XI), durante toda a vigência do
contrato de concessão.
Julgada procedente a ação (fls. 365/366), apela a
municipalidade, com as considerações de fls. 644/654, buscando a reforma da decisão.
Contrarrazões a fls. 667/677.
Reexame necessário anotado a fls. 366.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
A sentença acolheu o pedido de cobrança, ressalvando a
necessidade de dedução dos valores pagos no curso da ação, no que se conduziu com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1010385-89.2019.8.26.0077
3
total acerto, inclusive no que se refere à multa de 3% e à retenção bancária de 30% (em
caso de inadimplemento de duas faturas subsequentes), diante das disposições expressas
das cláusulas 11.3 e 11.4 do contrato administrativo (fl. 29), redigidas da seguinte
forma:
“11.3. A CONCEDENTE pagará multa de 3% (três por cento) sobre o
valor da fatura e juros de 1% (um por cento) ao mês, considerando o
atraso no pagamento da fatura por mais de 60 (sessenta) dias de sua
apresentação”.
11.4. Ocorrendo inadimplência de 02 (duas) faturas subsequentes, a
CONCEDENTE obriga-se a autorizar os estabelecimentos cobradores das
contas de água e esgoto a reter o valor de 30% de cada conta, creditando-
os em conta corrente específica aberta no respectivo estabelecimento
cobrador. Esses valores estarão vinculados e somente poderão ser sacados
exclusivamente para a atualização das faturas atrasadas com a
CONCESSIONÁRIA. Este procedimento deverá perdurar até a efetiva
quitação desses débitos, quando não haveria mais nenhuma fatura em
aberto”.
Trata-se de estipulação que decorre de consenso das partes e
que, por isso, não pode ser modificada por ato unilateral.
De fato, a intenção das partes, salvo casos excepcionais e
devidamente comprovados, precisa ser respeitada com fiel obediência à interpretação
que retratar o escrito, ou título, ou documento, porque o acordo “faz lei entre as partes”, e
porque no encadeamento do que foi estabelecido incluindo todo e qualquer direito, com
a extensão a qualquer relação jurídica entre as partes, não se afigura de bom senso
distinguir o que elas não diferenciaram.
Eventual nulidade das cláusulas contratuais deve ser objeto
de discussão em ação própria, com as garantias do contraditório e da ampla defesa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento aos
recursos, com majoração dos honorários advocatícios devidos pela municipalidade em
mais 5%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
FERREIRA RODRIGUES
Relator